Tribunal: TJSP
Processo: 2191882-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão interlocutória determina intimação de Municipalidade da comarca local para que informe se a executada possui haveres a receber de si e, em caso positivo, ordenou fosse retida importância equivalente a R$ 339.662,35, como penhora de crédito. Inconformismo da parte executada. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Indeferido

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão interlocutória determina intimação de Municipalidade da comarca local para que informe se a executada possui haveres a receber de si e, em caso positivo, ordenou fosse retida importância equivalente a R$ 339.662,35, como penhora de crédito. Inconformismo da parte executada. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Indeferido pedido de substituição de bem a penhorar, de crédito proveniente de contratos públicos celebrados com Municipalidade da comarca local para bens de titularidade das executadas que estariam constritos em macrolide, de temática afim ao presente caso.
2. Quanto ao pedido de constrição do crédito na extensão de R$ 339.662,35, de uma só vez, realmente se identifica risco, inclusive, de descumprimento, pela coexecutada contratada pela municipalidade, do objeto da avença celebrada em razão das licitações. Aplicação do artigo 506, CPC/15, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Necessidade de reduzir mencionado percentual para 20% (vinte por cento) sobre cada pagamento de crédito que a coexecutada H. Aidar venha a receber da Municipalidade de Agudos-SP, conforme pedido subsidiário das contrarrazões.
3. Recurso provido em parte.